Tribunal: TJSP
Processo: 2059266-83.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Governador do Estado que, à vista de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar que julgou o impetrante indigno para o oficialato e com ele incompatível, determinou fossem feitas as anotações no assentamento individual, em face de sua precedente demissão – Ilegitimidade passiva – Ato administrativo vinculado, meramente executório, cabendo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Governador do Estado que, à vista de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar que julgou o impetrante indigno para o oficialato e com ele incompatível, determinou fossem feitas as anotações no assentamento individual, em face de sua precedente demissão – Ilegitimidade passiva – Ato administrativo vinculado, meramente executório, cabendo ao Chefe do Poder Executivo apenas dar cumprimento à decisão do Tribunal de Justiça Militar, não lhe cabendo revê-la, inclusive quanto à questão da alegada prescrição – Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça – Extinção do processo, sem conhecimento do mérito (art. 485, VI, c.c. art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009) – Segurança denegada.